Tribunal: TJES
Processo: 5018677-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prova Objetiva
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018677-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAMIRES KUSTER PEREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA EM PROVA OBJETIVA. VALIDADE DA ELIMINAÇÃO ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Thamires Kuster Pereira contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos de ação ordinária ajuizada por ela em face do Município de Serra e e do IDCAP – Instituto de Desenvolvimento e Capacitação. A agravante alega nulidades na aplicação da cláusula de barreira no concurso público e requer sua reintegração ao certame, por entender que a eliminação com base exclusivamente na prova objetiva compromete a avaliação meritocrática e viola princípios da ampla concorrência e da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a eliminação da candidata exclusivamente com base na nota da prova objetiva, nos termos da cláusula de barreira prevista em edital, é válida; (II) determinar se a manutenção de elementos identificadores na prova discursiva compromete o princípio da igualdade entre os candidatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o edital como lei interna do concurso público, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração Pública, sendo suas regras expressão do princípio da legalidade e da isonomia.

O edital do certame estabelece, de forma expressa, que apenas os candidatos classificados na prova objetiva — conforme critérios objetivos de nota mínima, ausência de zero em disciplinas e limite numérico por vaga — terão as provas discursivas corrigidas, atribuindo a essa etapa caráter eliminatório.

A exigência de aprovação prévia na prova objetiva como condição para participação nas fases subsequentes configura cláusula de barreira legítima e compatível com a jurisprudência consolidada, não havendo violação ao princípio da ampla concorrência ou ao mérito.

A alegação de ausência de anonimato na correção da prova discursiva é prejudicada diante da não classificação da candidata na prova objetiva, etapa anterior e eliminatória, o que impede a análise do mérito da fase subsequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração pode estabelecer cláusula de barreira em concurso público que condicione a correção das provas discursivas à prévia aprovação na prova objetiva, desde que essa regra esteja prevista em edital.

A eliminação do candidato que não atinge os critérios mínimos na prova objetiva é legítima, ainda que haja outras etapas avaliativas subsequentes.

A discussão sobre eventual vício na correção da prova discursiva é incabível quando o candidato não atinge a nota necessária para ter sua prova discursiva corrigida.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS n.º 45.901/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03-12-2019, DJe 19-12-2019.
STJ,
RMS n. 72.439/PI, Rel
.
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
j.

0
2-
0
4-2024, DJe
0
9-
0
4-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018677-57.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: THAMIRES KUSTER PEREIRA.

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE SERRA E IDCAP – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

T
hamires Kuster Pereira

interpôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por ela nos autos da ação ordinária que ajuizou contra o
M
unicípio de Serra

e o

IDCAP –
Instituto de Desenvolvimento e Capacitação
.

Nas razões do recurso a agravante sustentou, em síntese, que (1) “a cláusula de barreira não foi fundamentada em critérios meritocráticos”; (2) “no presente concurso, a cláusula de barreira, ao ser aplicada sem considerar a nota da prova discursiva e da fase de títulos, se torna um obstáculo que impede uma avaliação completa e meritocrática dos candidatos”; (3) “a exclusão da candidata, baseada exclusivamente na prova objetiva, desconsidera sua qualificação representada pela prova de títulos, violando o princípio da ampla concorrência e a avaliação integral do mérito, essencial nos concursos públicos, que é justamente um dos requisitos da cláusula de barreira”; e (4) “A correção deveria ter sido feita sem qualquer elemento identificador que pudesse gerar favorecimento ou prejuízo. A manutenção da identificação dos candidatos na folha de redação também viola o princípio da igualdade, uma vez que coloca em risco o tratamento isonômico dos concorrentes”

Requereu
o provimento do recurso
“
a fim de assegurar o direito da demandante de ser
reintegra
da ao concurso
”.

É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade” (RMS 45.901/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 03-12-2019, data da publicação/fonte: DJe 19-12-2019).

No edital do certame (id. 53528717) há, no que interessa, as seguintes previsões:

6.1. O Concurso Público será composto pelas seguintes etapas/fases antes da homologação do resultado final:

ETAPA

CARGOS/FUNÇÕES

CARÁTER

RESPONSÁVEL

Prova objetiva

Todos os cargos

Classificatório e Eliminatório

IDCAP

Prova Discursiva

Todos os cargos

Classificatório e Eliminatório

IDCAP

Prova de Títulos

Todos os cargos

Classificatório

IDCAP

Prova Prátiva

Professor MaPB

Eliminatório

IDCAP

...

6.3. Na etapa da Prova Objetiva, serão considerados classificados os candidatos que cumulativamente:

a) obtiverem no mínimo 50% da pontuação total da Prova Objetiva;

b) não terem zerado alguma das disciplinas da Prova Objetiva;

c) estiverem classificados, conforme tabela abaixo, observada a proporcionalidade da reserva de vagas, respeitados os empates na última posição:

Quantidade de vagas imediatas

Quantitativo de classificados

De 0 a 1 vaga

30

De 2 a 3 vagas

40

Acima de 4 vagas

4 vezes o número de vagas

6.3.1. Somente serão corrigidas e pontuadas as Provas Discursivas dos candidatos classificados na Prova Objetiva;

Destarte, não há falar em somatório das notas das etapas de prova discursiva e de títulos se foi expressamente definido que a etapa da prova objetiva tem caráter classificatório e eliminatório.

A observância de tais cláusulas editalícias por parte da Administração configura garantia de tratamento isonômico para todos os candidatos.

A propósito da matéria do que estou a decidir, confira-se os seguintes venerandos julgados:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. 1. "Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional." (RE 635.739/AL, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014). 2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (STJ, RMS n. 72.439/PI, Rel
.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 2-4-2024, data da publicação/fonte: DJe de 9-4-2024).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2. O STF, em julgamento com repercussão geral (RE 635.739/AL), entendeu ser "constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame". 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no RMS n. 67.770/GO,
Rel.
Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
data do julgamento:
5-6-2023, data da publicação/fonte: DJe de 16-6-2023).

Posto isso,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.